Tribunal: STF
Processo: HC 99918
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal e processual penal. Decisão de 
   Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferitória de liminar 
   em revisão criminal. Aplicação da causa de diminuição de pena 
   prevista no art. 16 do CP. Peculiaridades do caso concreto. 
   Possibilidade de suspensão da execução da pena para aguardar o 
   julgamento da ação revisional em liberdade.
1. Decisão 
   indeferitória de liminar requerida em revisão criminal, na qual 
   se busca aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 
   16 do Código Penal, segundo o qual, "nos crimes cometidos sem 
   violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída 
   a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato 
   voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços", 
   em virtude de o impetrante ter, antes do recebimento da denúncia, 
   celebrado acordo amigável com a vítima, visando o ressarcimento 
   da quantia indevidamente apropriada.
2. A jurisprudência desta 
   Suprema Corte firmou-se no sentido de que "o ajuizamento da ação 
   revisional não suspende a execução da sentença penal 
   condenatória. Assim, não há como deferir a pretensão de o 
   paciente aguardar em liberdade o julgamento" (HC nº 76.650/RJ, 
   Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 
   15/12/2000). 
3. O caso concreto contém peculiaridades que 
   recomendam a suspensão da execução da pena imposta ao paciente e 
   a permissão para que ele aguarde em liberdade o julgamento da 
   ação revisional.
4. Caso hoje fosse aplicada a redução máxima 
   prevista no artigo 16 do Código Penal (2/3), daqui a dezesseis 
   dias o paciente terá cumprido integralmente a sua pena.
5. 
   Habeas corpus concedido para que o paciente aguarde em liberdade 
   o julgamento da Revisão Criminal nº 1.146/RS, ficando, neste 
   período, suspenso o prazo prescricional da pretensão 
   executória.